Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. 33 ANOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos maiores advém do dever de solidariedade e está amparada pelo artigo 1.694 do Código Civil, segundo o qual "podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação".
2. No caso, não obstante os receituários médicos trazidos ao processo originário, trata-se de meros indícios de incapacidade insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o recorrente esteja completamente impossibilitado de exercer qualquer atividade laborativa.
3. Apurando-se que o agravante é maior de idade (33 anos) e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, não é possível, neste momento processual, a fixação de alimentos provisórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.